Tribunal: TJBA
Processo: 8006157-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006157-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOVENILDO FRANCISCO DE SOUSA

Advogado(s)
:
LAZARO FERREIRA MARTINS, CAMILA ALVES MIRANDA, JESSICA DA SILVA PAIVA
, MARCELA MAGDA MIRANDA DE ALMEIDA, EDSON GOMES

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PRAZO FIXADO EM 120 DIAS. REDUÇÃO PARA 60 DIAS. PROXIMIDADE DA REDE. DEMORA INJUSTIFICADA. MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, cuja prestação não pode ser obstada sem justificativa técnica plausível, sob pena de ofensa à dignidade da pessoa humana.

2. Comprovada a existência de pedido administrativo anterior e a ausência de complexidade na obra a ser realizada, revela-se razoável a redução do prazo judicial inicialmente fixado.

3. A multa diária fixada para compelir o cumprimento da obrigação mostra-se proporcional e adequada ao porte da concessionária.

AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.º

8006157-61.2025.8.05.0000
, em que é agravante,
JOVENILDO FRANCISCO DE SOUSA
e agravado,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL

PROVIMENTO AO
agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça